Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710487-55.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA GOULART DUARTE EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA GOULART DUARTE, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo por ela interposto, uma vez que fundamentado nos artigos 994, inciso VIII, 1.021, § 1o, 1.030, § 1o, e 1.042, todos do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, que houve omissão e contradição na apreciação de seu recurso, porquanto, não foi esclarecido quais os dispositivos legais inaplicáveis ao recurso de agravo. Afirma, ainda, ofensa ao princípio da motivação das decisões e defende que os presentes embargos de declaração foram opostos, também, para cumprir o quesito do prequestionamento. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto é pacífico no “Superior Tribunal de Justiça que, contra a decisão que não admite os recursos de natureza extraordinária, é cabível o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e não agravo interno, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Precedentes” (AgRg no HC 582.042/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/6/2020). Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016